Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO POR CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL. ÁRVORE FRUTÍFERA. GALHOS SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. QUEDA DE FRUTOS. DANOS AO VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação à reparação pelos danos materiais causados em veículo, decorrentes da queda de frutos de árvore que se prolongava sobre a pista de rolamento. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Requer a isenção do pagamento de custas e preparo, e a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e, no Distrito Federal, a NOVACAP foi constituída como empresa pública para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o, Lei no 5.861/72). Desse modo, a NOVACAP é parte legítima para responder pelos alegados danos decorrentes pela falta ou deficiente prestação do serviço de manutenção em vias públicas. Preliminar rejeitada.
4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
5. No caso vertente, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pelo autor, que indicam que os galhos das árvores existentes no local se projetam sobre a via pública. Além disso, são árvores frutíferas, cujos frutos caíram sobre o para-brisas do veículo do autor, provocando os danos que reclamam reparo. A existência e extensão do dano restaram comprovadas pelas fotos de veículo danificado, no caso o vidro quebrado, bem como da nota fiscal trazida com a inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na projeção de galhos de árvores frutíferas e produtivas projetados sobre a via asfáltica por ausência de regular manutenção. Nesse sentido, o seguinte julgado: Acórdão 1407709, 07043244020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022).
7. Ante a comprovação do dano por omissão do estado, a recorrente faz jus à indenização por dano material conforme sentença que ora se confirma.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95.